Tribunal: TJES
Processo: 5008921-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008921-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGMA METAL LTDA - ME

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MAGMA METAL LTDA – ME contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, apenas para revogar a medida cautelar de arresto. Alega a embargante a existência de obscuridade no julgado, pois a matéria relativa à simulação do negócio jurídico não teria sido analisada na fase de conhecimento e seria cognoscível a qualquer tempo, por se tratar de questão de ordem pública. Sustenta, ainda, contradição na análise do excesso de execução, quanto aos critérios de atualização monetária e incidência da taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da simulação do negócio jurídico; e (ii) estabelecer se há contradição na decisão em relação à aplicação dos critérios de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou integralmente as matérias suscitadas, consignando expressamente que a nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade do título já foram apreciadas na fase de conhecimento, incidindo a preclusão nos termos do art. 507 do CPC.

Não há contradição na decisão quanto ao excesso de execução, pois o acórdão embargado afirmou que os cálculos apresentados observaram a atualização pelo INPC, conforme fixado na sentença, não sendo cabível a aplicação da taxa Selic, uma vez que esta não foi determinada no título executivo.

O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão do mérito sob esse meio recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Matéria já decidida na fase de conhecimento não pode ser reexaminada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à preclusão.

A inexistência de contradição nos critérios de atualização monetária e juros, quando estes são fixados conforme o comando sentencial, afasta a necessidade de aclaramento por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5008921-58.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MAGMA METAL LTDA – ME

EMBARGAD
A
:
GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA – ME

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAGMA METAL LTDA – ME

em face do acórdão (id. 7506596) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela manejado,

apenas para revogar a medida cautelar de arresto.

Em suas razões (id. 8621734) aduz a embargante, em suma, a existência de obscuridade no julgado, pois diversamente do que declara, a matéria relativa à simulação do negócio jurídico não fora analisada na fase de conhecimento, sendo cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, porquanto de ordem pública.

Sustenta, ainda, ter restado contraditório o aresto na análise da alegação de excesso de execução, visto que declarou devida a incidência de correção monetária pelo INPC, quando o correto seria aplicar o INPC da data de emissão dos cheques até a citação e, a partir de então, a taxa Selic.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ARRESTO CAUTELAR INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Considerando que as matérias relativas a nulidade do negócio jurídico e inexigibilidade do título já foram analisadas na fase de conhecimento, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.

2) Não há excesso de execução quando o credor observa os parâmetros de atualização monetária fixados na sentença, bem como apresenta a planilha de cálculo elaborada por meio o site da Corregedoria Geral de Justiça, com os índices respectivos, para demonstrar o débito exequendo.

3) Para a concessão do arresto cautelar, é necessário não apenas a prova literal da dívida, mas também a comprovação de que o devedor tenha praticado atos de insolvência ou dilapidado os bens, a fim de se demonstrar o efetivo risco ao resultado útil do processo, o que não é o caso dos autos.

4) Recurso parcialmente provido.

Acerca das ditas matérias, assim restou fundamentada a conclusão alcançada por este órgão fracionário:

“[...] No que se refere a nulidade do negócio jurídico e inexigibilidade do título cobrado, oportuno rememorar que tais matérias já foram analisadas na fase de conhecimento, de modo que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.

Com efeito, em sede de cumprimento de sentença é indevido questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, tentar viabilizar o reexame da causa, podendo ser discutida apenas as matérias listadas no §1º do art. 525 do CPC/15.

Sendo assim, no que se refere ao excesso de execução, alega a agravante que o cálculo correto deve considerar a data de emissão dos cheques até a data da citação para a aplicação da correção monetária (INPC), e a partir da citação o cálculo dos juros de mora pela SELIC – que também contém correção monetária, o que somará o valor total de R$ 76.985,30 (setenta e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos), sustentando ainda ser aplicável o disposto no art. 940 do Código Civil em razão da cobrança indevida.

No entanto, extrai-se dos autos que o agravado observou a aplicação do INPC para atualização do valor exequível, instruindo a peça inaugural com os cálculos elaborados por meio do site da Corregedoria Geral da Justiça, ao passo que a aplicação da taxa selic não fora fixada no comando sentencial, nem sequer ventilada em sede de apelação, motivo pelo qual improcede a tese recursal respectiva.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, apenas para revogar a medida cautelar de arresto.

É como voto.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)